Tribunal: TJDFT
Processo: 0723301-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723301-28.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: JOSÉ RODRIGUES DA COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 8.078/90. SÚMULA 608 DO STJ. NEGATIVA DE COBERTURA. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. PACIENTE COM CANCER DE PRÓSTATA. TRATAMENTO COM PSMA LUTÉCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. INDICAÇÃO MÉDICA. DANO MORAL. DISCUSSÃO ASSENTADA EM INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO. VALOR EXACERBADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se aplica o CDC ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistir relação de consumo. Súmula 608 do STJ. 2. A ausência de comprovação, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, por parte do plano de saúde, de que os documentos e alegações colacionados aos autos pelo beneficiário, não se mostram suficientes para demonstrar o efetivo pagamento das parcelas, inviabiliza a recusa de fornecimento do tratamento necessário à melhora da saúde do paciente, sob a justificativa de inadimplência. 3. A relação de procedimentos definidos pela Agência Nacional de Saúde - ANS tem por escopo definir procedimentos, exames médicos e clínicos mínimos e de cobertura obrigatória. Por conta disso, a jurisprudência entende que a listagem é meramente exemplificativa. 4. Não cabe ao plano de saúde eleger o tratamento adequado ao beneficiário, em substituição ao médico assistente, profissional de saúde habilitado e capacitado para indicar a melhor intervenção ou profilaxia recomendada ao paciente e segundo seu quadro clínico. 5. Tendo a recusa do tratamento ou do fornecimento de medicamento, resultado de interpretação razoável do contrato, não resta caracterizado ato ilícito capaz de ofender os direitos da personalidade do contratante. Jurisprudência das Turmas Cíveis do STJ. 6. O atraso no cumprimento da decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou a expedição de autorização do plano de saúde para a realização do tratamento médico do beneficiário, autoriza a aplicação da multa cominatória prevista nos artigos 536, §1o e 537 do CPC. Contudo, deve ser minorada quando exacerbada. 7. A litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa do litigante no embaraço do trâmite processual, sem prejuízo da existência do dano à parte contrária, situações não reveladas no caso presente. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente aponta violação aos artigos 10, §4o, da Lei no 9.656/98, e 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando, em suma, que, ao contrário o entendimento da turma julgadora, o rol da ANS é taxativo, não havendo, portanto, abusividade na negativa de custeio do tratamento pretendido pela parte recorrida. Acrescenta que inexiste dever de conferir cobertura irrestrita, sob pena de contrariedade aos princípios do equilíbrio econômico e da função social do contrato. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10, § 4o, da Lei 9.656/1998, 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012